Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-85.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

SIRLEI ARNOLD
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO:

SIRLEI ARNOLD
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
e Sirlei Arnold
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação Previdenciária,
ajuizada pela apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, condenando o Requerido a pagar à Autora o benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do benefício de auxílio-doença, no dia 01/06/2007 (fl. 21), devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. O benefício deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou recuperação.
As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei no 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de no 43 e 148 do e. STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da data que cessou 01/06/2007.
Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei no 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês, nos termos da Lei no 11.960/2009.

Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.